Tribunal: TJSP
Processo: 0019941-73.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Laudo pericial que contém os elementos suficientes para o esclarecimento dos fatos. Denúncia imotivada dos contratos por iniciativa da apelante, haja vista a ausência de comprovação da prática de infração contratual pela apelada. Apelante que não se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Laudo pericial que contém os elementos suficientes para o esclarecimento dos fatos. Denúncia imotivada dos contratos por iniciativa da apelante, haja vista a ausência de comprovação da prática de infração contratual pela apelada. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da apelada, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC/2015. Multa compensatória prevista na cláusula 9.2, que tem como escopo compensar as perdas e danos resultantes da rescisão imotivada da avença, que é devida pela rescisão antecipada do contrato, antes do prazo estipulado. Recurso desprovido.